Tribunal: TJDFT
Processo: 0728593-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728593-62.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: FRANCISCO JOSE ALEXANDRE SOUSA, GERALDO NILDO CRUZ DE OLIVEIRA, JOSE BENJAMIN MACHADO MAIA, JOSE HELIO ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FRANCISCO JOSÉ ALEXANDRE SOUSA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que apontaram quais dispositivos legais teriam sido violados e que comprovaram a divergência jurisprudencial colacionando acórdãos de outros tribunais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, indefiro o pedido da parte agravada, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026